Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727060-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARMONIA OPERADORA TURISTICA EIRELI - EPP AGRAVADO: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O De acordo com o despacho proferido pelo Juízo de origem, no exercício do juízo de retratação relativamente ao presente recurso, restou esclarecido que "não houve o indeferimento da prova pericial postulada, eis que sequer houve o saneamento do processo" (ID68825142 dos autos de origem). Assim, esclareça o agravante se persiste o interesse no prosseguimento do recurso. Em caso positivo, justifique, ainda o cabimento do presente agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, do CPC, nos termos do art. 932, parágrafo único, do mesmo Código, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 30 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator